Tribunal: TJBA
Processo: 8026715-30.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8026715-30.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: LUCIANO DOS SANTOS LIMA Advogado(s): BARTIRA FERNANDES TEIXEIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SEGUNDA IMPUGNAÇÃO AOS SEGUNDOS CÁLCULOS OFERTADOS PELO EXEQUENTE. DATA DA IMPETRAÇÃO EM 25/09/2013. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. ACOLHIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. ENTENDIMENTO DO STJ. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EC 113/2021. IMPOSIÇÃO DE OBSERVÂNCIA EX OFFICIO. IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da EXECUÇÃO Nº 8026715-30.2020.8.05.0000 DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0017681-17.2013.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como Exequente, Luciano dos Santos Lima., e, como Executado, o Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores componentes do órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar procedente a segunda impugnação ofertada pelo Estado da Bahia para: a) determinar, quanto ao mês de setembro de 2013, sejam considerados, para todos os fins, os 06 (seis) dias finais do mês (e não o mês inteiro); b) definir a data de 01/11/2013, quando ocorrida a notificação da autoridade impetrada, como termo inicial dos juros de mora e c) ex officio, determinar a observância da EC n. 113/2021 quanto ao índice de correção monetária a partir de 09/12/2021. Honorários de sucumbência pelo exequente, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor perseguido e aquele efetivamente devido pelo Estado da Bahia Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora